Tribunal: TJMT
Processo: 1003595-25.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (ID. 97513476 ):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – TEMA N. 793 DO STF – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – DEMONSTRADA NECESSIDADE DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE FORMA URGENTE – MÉRITO – DEMONSTRAÇÃO, POR DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS AO FEITO, DA NECESSIDADE DOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS VINDICADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – MULTA DIÁRIA ARBITRADA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - AFASTADA – CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO – APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1 - O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.
2 - Em recente julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, este asseverou que a tese firmada no julgamento do Tema 793, pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, não modificando a questão da responsabilidade solidária entre os Entes Públicos nas demandas de saúde.
3 – Estando evidente, por documentos médicos anexos ao feito, que não havia tempo hábil para a paciente aguardar a morosidade e as filas administrativa do Município, resta comprovada a negativa dos poderes públicos.
4 - É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.
5 – Impossibilidade de condenação dos entes públicos requeridos ao pagamento de custas processuais, à vista da isenção das Fazendas Públicas ao pagamento.
6 – Havendo o cumprimento da decisão liminar no decorrer do processo, é desnecessária a manutenção da multa arbitrada pelo Juízo a quo em sede de tutela provisória, que foi confirmada na sentença, uma vez que esvaziado o seu conteúdo coercitivo.
Nas razões do recurso, alega a parte recorrente, em síntese, violação ao artigo 134, § 2o e 4o, da Constituição Federal, ao argumento de que a interpretação dada pelo órgão fracionário do Tribunal local foi equivocada, já que a finalidade do legislador constituinte, ao atribuir à Defensoria Pública as mesmas garantias e prerrogativas asseguradas à Magistratura e ao MP, foi de fortalecê-la, reforçando sua autonomia administrativa, financeira e orçamentária.
Relata que a alteração do dispositivo constitucional, analisada de maneira sistêmica, demonstra o reforço à autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública, de modo que, no que tange ao Estado, em vez de supostamente existir uma confusão entre credor e devedor, a Emenda Constitucional n. 80/14 reafirmou a distinção entre essas figuras, possibilitando, inclusive, o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria em face do mesmo ente público ao qual está vinculada. Encontrando-se superada, assim, a Súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, afirma que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é consequência legal da sucumbência, estabelecida na no art. 85, caput, do Código de Processo Civil, e incompatível com os papéis exercidos pela Magistratura e pelo Ministério Público na relação processual, mas não com a posição ocupada pela Defensoria Pública, que atua representando uma das partes que se sujeita à esse ônus caso fique vencida no processo.
O recurso interposto é tempestivo, conforme certidão (ID. 99079495).
Contrarrazões no id. 101511473.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC.
No caso, a controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Com efeito, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Ademais, o fundamento das Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, foram considerados para reconhecimento da repercussão geral.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça